Tribunal: TJDFT
Processo: 0702325-75.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702325-75.2018.8.07.0010 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PARTILHA AMIGÁVEL. IMPOSTO. FAZENDA PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado. 3. Descabe a majoração de honorários advocatícios recursais, quando inexiste fixação da verba na instância originária. 4. Consagrou o Novo Código de Processo Civil o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente o saneamento do vício. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, § 1o, do Código de Processo Civil, e 4o, inciso XXI, da Lei Complementar 80/1994, asseverando que, ao interpor recurso de apelação em face da sentença homologatória, na qualidade de terceiro interessado, o Distrito Federal deveria arcar com os eventuais ônus da sucumbência recursal, ao argumento de que a previsão legal de que são devidos honorários em todas as fases do processo se aplica inclusive nos recursos. Acrescenta que a imposição normativa de fixação cumulativa de honorários nos recursos interpostos (artigo 85, § 1o, do CPC), não se confunde com os limites da majoração nas hipóteses em que tenham sido fixados, também, em primeira instância (artigo 85, § 11, do CPC). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 85, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, e 4o, inciso XXI, da Lei Complementar 80/1994. Com efeito, as teses sustentadas pela recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017